Tribunal: CARF
Processo: 10675.722868/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722868/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MATIAS & GONÇALVES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-67.113, de 24 de julho de
2014, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/UBL no 716.907, de. 10.09.2012,
(fls.23), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013, em face dos seguintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722868/2012-27
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722868/2012-27

débitos de Simples Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa (art.17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do
art.73, c/c o inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 94, de 2011):
Período de Apuração

Valor Originário
09/2010

R$ 1.444,94
10/2010

R$ 3.311.80
11/2010

R$ 575,28
12/2010

R$ 527,98
04/2011

R$ 1.402,50
07/2011

R$ 153,06
10/2011

R$ 1.402,98
11/2011

R$ 1.687,75
12/2011

R$ 2.787,46
2 Cientificado em 09/10/2012, conforme Aviso de Recebimento às fls.22, o interessado
contesta a exclusão, em formulário recebido em 18.10.2012 (fls.2/3), dizendo “que
possui dois processos de pedido de Restituição junto a este referido órgão, por ter
recolhido seus impostos no Anexo III e ter direito a recolher no anexo IV. Um destes
processos foi feito manualmente, talvez seja este o motivo da sua exclusão do Simples
Nacional”.
3 Solicita sejam levados em consideração os ditos processos, que “ainda nem foram
analisados e também cópias dos comprovantes de pagamentos dos referidos débitos em
aberto”.
4 Pede, por fim, o deferimento de seu pedido.
5 Com a petição do interessado vieram os documentos de fls.4/17.
6 A DRF/Uberlândia-MG proferiu em 24.01.2013 o Despacho Decisório de fls.24/25,
indeferindo o pedido de cancelamento do ADE, sob o fundamento de que o interessado
tomara ciência da exclusão em 09.10.2012, porém só protocolou o pedido de
parcelamento dos débitos que deram causa à exclusão em 16 de janeiro de 2013.
7 Observou, também, que “inexiste um aplicativo que permita a compensação dos
créditos do Simples Nacional, não havendo ao contribuinte alternativa senão a de
efetuar o pagamento ou parcelamento dos tributos exigidos”.
8 Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 25.06.2013 (fls.27), o interessado
apresentou a petição de fls.30, datada de 08.07.2013, requerendo o cancelamento do
ADE, sob a alegação de que “está com parcelamento ativo em dia”.
9 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722868/2012-27

Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/09/2014 (e-fls. 53 e
54) e apresentou recurso voluntário no dia 09/10/2014 (e-fls. 56 a 61), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega ter verificado que estava submetida a apurar seus tributos com base no
anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, contudo vinha apurando com base no Anexo III da
citada LC, em razão disso retificou suas declarações do Simples Nacional e requereu a
compensação dos créditos. Aduz que a Receita Federal não permitiu a compensação sob o
argumento de que não existia aplicativo que permitisse a compensação dos créditos de Simples
Nacional.
Declara que recebeu posteriormente ofício datado de 12/03/2014, pelo qual a DRF
informava estar disponível no Portal do Simples Nacional, desde 25/02/2014, aplicativo para
realização de compensação de créditos apurados no Simples Nacional com débitos do mesmo
regime.
Defende que a exclusão do Simples Nacional representa medida drástica e o
procedimento administrativo para esse fim deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade.
Afirma que, no caso em análise, a Recorrente possuía créditos cuja compensação só não foi
realizada por razões procedimentais da própria Receita Federal.
A Recorrente informa ter solicitado parcelamento da dívida e vem cumprindo
desde então. Não concorda que o descumprimento de uma obrigação pontual leve à exclusão do
Simples, porque o parcelamento vem sendo cumprido.
Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário para anular o Ato
Declaratório Executivo DRF/UBL no 716907 e permitir a manutenção da Recorrente no Simples
Nacional. Requereu ainda a intimação no nome do patrono.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 716907, de
10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 23):
Período de Apuração

Valor Originário

09/2010

R$ 1.444,94
10/2010

R$ 3.311.80
11/2010

R$ 575,28
12/2010

R$ 527,98
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722868/2012-27

04/2011

R$ 1.402,50
07/2011

R$ 153,06
10/2011

R$ 1.402,98
11/2011

R$ 1.687,75
12/2011

R$ 2.787,46
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente declara, na manifestação de inconformidade, que possui processos
de restituição perante a SRF, por ter recolhido impostos no Anexo III da Lei Complementar no
123/2006, quando deveria ter apurado os seus impostos com base no Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, observou que, na data
apontada pela Recorrente, inexistia sistema que permitisse a compensação de débitos do Simples
Federal e que tal possibilidade só veio a ser possível a partir de fevereiro de 2014. Destacando
ainda que o parcelamento do débito foi realizado após ultrapassado o prazo regulamentar para
regularização das pendências.
A Recorrente defende ter solicitado a compensação de créditos que possuía com
débitos ambos do Simples Nacional, contudo já ficou provado nos autos tanto pelas informações
da DRJ quanto da própria Recorrente, que tal medida era impossível na data em que a mesma
buscou tal pagamento. Em verdade, segundo declarou na manifestação de inconformidade, a
Recorrente apresentou Pedido de Restituição, embora nem o pedido de restituição nem eventual
pedido de compensação tenham sido apresentados aos autos.
O fato é que não há nesses autos informações de ter a Recorrente créditos a
receber e de quanto seria o valor dos mesmos, além do mais, identificada a inexistência da
possibilidade de compensação dos créditos com os débitos em debate, inclusive por
impossibilidade sistêmica, a Recorrente quedou-se inerte até decidir pelo parcelamento da
dívida.
Importante destacar que nem na manifestação de inconformidade, nem no recurso
voluntário a Recorrente contesta a existência do débito, ou busca comprovar eventual
insubsistência ou erro nesses débitos cobrados no ADE.
A Recorrente, assim, declarou ter realizado o parcelamento da dívida e que vem
cumprindo regularmente. Ocorre que o parcelamento foi realizado aos 16/01/2013, contudo a
ciência da exclusão foi recebida por ela aos 09/10/2012 (e-fls. 22), após transcorrido prazo de 30
dias para regularização das pendências.
A Recorrente ainda alega a necessidade de pautar o processo de exclusão no
princípio da razoabilidade, olvida-se, contudo, que a atividade das autoridades administrativas
devem ser vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita,
conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722868/2012-27

Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital